Tribunal: TJMT
Processo: 1001674-46.2019.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001674-46.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente, Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[JOSE ELISNALDO GOMES SANTANA - CPF: 025.394.991-20 (APELANTE), CAIRO LUCAS MACHADO PRATES - CPF: 063.358.809-11 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

JOSE ELISNALDO GOMES SANTANA

APELADO(S):

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE, SUCESSIVAMENTE O RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o recorrente para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo quanto ao laudo médico.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no
decisum
recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JOSE ELISNALDO GOMES SANTANA

APELADO(S):

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSE ELISNALDO GOMES SANTANA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente os pedidos formulados na Ação de Concessão de Auxílio-Acidente, sucessivamente o Restabelecimento de Auxílio-Doença com conversão em Aposentadoria por Invalidez nº 1001674-46.2019.8.11.0002 interposta contra o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS).

Nas razões recursais, questiona o laudo pericial por não condizer com a situação fática, bem como não corresponder com a veracidade da condição laboral do apelante.

Defende que restou demonstrado que a parte autora teve a capacidade laborativa reduzida em razão do acidente sofrido, razão pela qual faz jus a verba indenizatória do auxílio acidentário, uma vez que despende de mais esforço para o exercício das atividades laborais e contraiu sequelas permanentes, discorrendo sobre a dor e a impossibilidade de se mensurar.

Por fim, requer a reforma do decisum com a concessão do benefício desde o dia seguinte a cessação do auxílio-doença, além de prequestionamento explícito dos seguintes dispositivos violados, art. 86, da Lei 8.213/91, art. 104, do Decreto Lei 3.048/99 e o art. 7º, XXVIII, da Constituição Federal, a fim de atender requisitos objetivos da cadeia recursal. (Id. 88902042)

Sem contrarrazões. (Id. 88902045)

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos, alegando ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.95109490).

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

JOSE ELISNALDO GOMES SANTANA

APELADO(S):

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara
:

Extrai-se dos autos que
JOSE ELISNALDO GOMES SANTANA,
hoje com 37 anos de idade, ajuizou, em 22/02/2019, a Ação de Concessão de Auxílio-Acidente, sucessivamente o Restabelecimento de Auxílio-Doença com conversão em Aposentadoria por Invalidez nº 1001674-46.2019.8.11.0002 contra o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS,
após um acidente de trabalho em 03/02/2012 com motocicleta entre o percurso do trabalho a residência, que resultou em ruptura de ligamento de joelhos CID 10M23.5.

Recebeu o benefício entre 21-02-2012 até 15-04-2012.

Após a cessação, judicializou o caso e a pretensão inicial foi julgada improcedente em 15/04/2020.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe a questionar a perícia médica que concluiu que o autor possui condições para o labor.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente, o qual concluiu que o apelante possui capacidade para o trabalho, conforme transcrevo a seguir (Id. 88902034):

“(...)

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) do juízo:

a) A parte autora é incapacitada para a vida independente? Resposta: Não.

b) A parte autora é incapacitada para trabalhar? Resposta: Não.

b) Do Requerente:

2) Quais são as queixas da parte autora sobre as sequelas da doença/acidente? Resposta: Instabilidade articular do joelho direito, dor e edema local ao realizar esforço físico.

4) A parte autora tem a mesma higidez física hoje como antes do afastamento previdenciário? Está 100% convalescida? A atividade habitual agrava/agravará o quadro clínico? Resposta: Não.

6) QUESITO AUXÍLIO-ACIDENTE:

Existe qualquer tipo de sequela? Inclusive limitações que atrapalham no exercício da atividade laboral? E a consequência da doença traz limitações na vida cotidiana da parte autora? Que tipo de limitação? Resposta: Não há como afirmar qual a patologia atualmente apresentada no joelho direito, consequentemente seu prognóstico e possibilidade de tratamento. Apresenta limitação funcional do joelho direito.

7) QUESITO AUXÍLIO-ACIDENTE:

Esta (s) sequelas (s) implica (m) em maior esforço para o desempenho da mesma atividade exercida à época do acidente? Reduzem, ainda que minimamente ou em grau leve, a plena capacidade laborativa para a função laboral que exercia habitualmente? Resposta: Prejudicado.

9) QUESITO AUXÍLIO-ACIDENTE:

Considerando as reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial Representativo da Controvérsia N. 1.109.591/SC) no sentido de que resta constatado os requisitos do auxílio acidente quando persistir sequela da lesão/doença sofrida ainda que mínima, é possível afirmar que a parte autora possui algum nível de sequela como estética, perda de força, movimento e amplitude? Há necessidade de despender maior esforço para realizar sua atividade laboral? Resposta: Prejudicado.

10) QUESITO AUXÍLIO-DOENÇA:

A doença/moléstia ou consequências desta(s) irradia sintomas para algum ou alguns membros do corpo além do afetado pela enfermidade? Caso positivo, irradia para qual ou quais membros ou partes do corpo? Que tipo de sintoma(s) é (são) irradiado(s)? É aconselhável o uso de medicamentos e tratamento fisioterápico para a reabilitação da parte autora? Durante quanto tempo? A patologia em questão o (a) incapacita para o exercício de toda e qualquer atividade que lhe garanta subsistência? Ou seja, pode-se afirmar que a incapacidade é total? Resposta: Não. 11)
QUESITO APOSENTADORIA:

Considerando: incapacidade total = incapacidade para toda e qualquer atividade laboral; incapacidade parcial = incapacidade, ao menos, para a atividade habitual (STJ – RESP 501.267 – 6ª T, rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 28.06.04, TRF-2 – AC 2002.02.01.028937- 2 – 2ª T, rel. para o acórdão Sandra Chalu, DJ 27.6.08); incapacidade definitiva = sem prognóstico de recuperação; incapacidade temporária = com prognóstico de recuperação, defina se a incapacidade verificada é: a) total e definitiva; Resposta: Não se aplica.

b) total e temporária; Resposta: Não se aplica.

c) parcial e definitiva; Resposta: Não se aplica.

d) parcial e temporária. Resposta: Não se aplica.

14) QUESITO APOSENTADORIA:

Quais as alterações e/ou comprometimentos que a doença diagnosticada acarreta na saúde da parte autora, na sua capacidade de trabalho e na sua vida social? É possível mensurar a eventual capacidade residual de trabalho do reclamante e a viabilidade do seu aproveitamento no mercado, dentro da sua área de atuação profissional, seu nível de estudo ou em funções compatíveis? Há possibilidade efetiva de reversão do quadro para recuperação da aptidão normal de trabalho? Resposta: Apresenta limitação funcional do joelho direito, reduzindo sua capacidade laborativa, estando sem acompanhamento médico ou tratamento.

- QUESITOS ESPECÍFICOS: APENAS PARA AUXÍLIO-ACIDENTE

a) O(a) periciado(a) é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual? Resposta: Sim, instabilidade crônica do joelho direito.

c) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual? Resposta: Não há como afirmar que o quadro clínica atual trata-se de uma sequela, contudo apresenta redução em sua capacidade funcional, exigindo maior esforço na execução da atividade habitual.

d) Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhando suas funções habituais? Tais sequelas são permanentes, ou seja, não passíveis de cura? Resposta: Apresenta perda funcional leve do joelho direito, estando em acompanhamento médico, não sendo possível afirmar que o quadro clínico trata-se de uma sequela.

e) Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está mantida? Resposta: Não. Apresenta força muscular preservada.

Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está: a) com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade; Resposta: Sim.

b) impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra; Resposta: Não.

c) inválido para o exercício de qualquer atividade? Resposta: Não

(...)”

Diante das respostas concedidas pelo
Expert
do Juízo, conclui-se pela capacidade do autor.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Em contrapartida, o apelante não trouxe qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia médica judicial.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - LAUDO PERICIAL NEGATIVO - INCAPACIDADE –NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada por meio de laudo pericial oficial, corroborado por documentos, a aptidão física do autor para o trabalho é indevido o benefício previdenciário por incapacidade laboral.
É devido o benefício previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor para o trabalho resultar comprovada por meio de laudo pericial oficial e este estiver corroborado por documentos. (N.U 0004455-19.2011.8.11.0041, JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022